Tribunal: CARF
Processo: 16327.720412/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720412/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.390 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
BANCO LETSBANK SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamentos informados como de
saldo negativo do IRPJ, se os pagamentos constam nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizados
integralmente para quitar débito informado em DCTF, sendo que deve
prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação,
amparada em informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos
sistemas internos da Receita Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720412/2015-10
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720412/2015-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Jose Roberto Adelino da Silva
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 106-016.708 - 12a Turma/
DRJ06, sessão de 22 de julho de 2021, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata o presente processo de análise de Declarações de Compensação (Dcomps) no
13599.23041.300414.1.3.02-5079,
transmitido
em
30/04/2014,
declaração
de
compensação de crédito originado por alegado Saldo Negativo de IRPJ, AC 2012,
exercício 2013, para compensação de débito de Imposto de renda retido na fonte, código
3562, com período de apuração Ago/2013, vencimento em 20/09/2013, no valor original
de R$ 106.844,68. Incluiu encargos (multa e juros) perfazendo assim o total de
R$134.335,81, conforme se verifica na Dcomp em análise.
Dos relatos constantes do Despacho Decisório extrai-se que:
“2. Posteriormente, os sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil
selecionaram o Per/Dcomp acima para análise verificação da certeza e a liquidez do crédito
objeto do pedido de compensação em conformidade com a exigência expressa no art. 170
do Código Tributário Nacional.
3.
De
se
ver,
o
interessado
apresentou
em
29/07/2013
a
Dcomp
no
41585.02730.290713.1.3.02-8955,
cuidada
pelo
processo
administrativo
no
16327.721548/2013-77, que, como resultado da apreciação, resultou em 16/04/2014 o
Despacho Decisório reconhecendo o direito creditório pleiteado (o mesmo aqui tratado) no
valor de R$ 1.482.543,61. ...
Observa-se que TODO o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ AC 2012 no
valor de R$ 1.482.543,61 foi aproveitado pelo interessado mediante procedimento de
compensação, entendimento este vazado no Despacho e documentos comprobatórios
juntados ao processo no 16327.721548/2013-77.
6. Desta forma, dúvida não resta acerca da Dcomp aqui cuidada, vez que o interessado
pretendeu utilizar crédito já esgotado para compensação de débito, como acima relatado.”.
Por tal razão foi indeferido o direito creditório e não homologada a compensação. Ao
final do despacho há menção à imposição de multa de ofício em virtude da não
homologação mas o processo respectivo não se encontra apensado.
Cientificado do despacho decisório, o interessado apresentou sua manifestação de
inconformidade onde alega, em síntese, que:
“6. Nesse primeiro ponto, a ora Manifestante irá demonstrar que, de fato, a compensação
declarada no PER/DCOMP no 13599.23041.300414.1.3.02-5079 merece ser devidamente
homologada.
7. Com efeito, em agosto de 2013, a ora Manifestante apurou o montante de RS101.987.30
a título de Imposto de Renda sobre os salário de seus colaboradores (código de
recolhimento 0561) e Imposto de Renda sobre PLR, no valor de RS127.771,66 (código de
recolhimento 3562). Todavia, no momento do pagamento dessas quantias, no total de
RS229.758.96, cometeu um equívoco e procedeu à compensação de ambos por meio do por
meio da PER/DC0MP n° 32877.36944.2QO913.1.3.02-7595. sob o código de recolhimento
0561 (documento 06 - PER/DCOMP original).
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720412/2015-10

8. Cumpre destacar, por oportuno, que o código de recolhimento 3562-01 havia sido
instituído naquele ano-calendário de 2013, pelo Ato Declaratório Executivo do
Coordenador-geral de Arrecadarão e Cobrança - CODAC - n° 13/2013. pois até então a
recolhimento de IRRF, fosse sobre salárlo ou PLR, era efetuado pelo código de arrecadação
0561-07.
9. Pois bem, apresentada a nota acima, que Justifica ao menos em parte o erro cometido
pela Manifestante, Importante observar que em fevereiro de 2014 a ora Manifestante
detectou o equivoco e promoveu a retificação da PER/DCOMP no
32877.36944.200913.1.3.02-7595 através do PER/DCOMP no 41193.64150.300414.1.7.02-
0872, corrigindo o valor dos recolhimentos efetuados sob o código 0561 para RS
101.987,30 (documento 07). ou seja. exatamente o montante devido a titula de Imposto de
Renda incidente sobre os salários pagos no mês de agosto do 2013.
10. Por sua vez, o saldo relativo ao IRRF incidente sobre o PLR, código de arrecadação
3562, no valor de RS 127,771.66, devidamente corrigido, foi apresentado na declaração de
compensação materializada no PER/DCOMP n° 13599.23041.300414.1.02-5079, ora em
análise (documento 08).
11. Desta feita, não há que se falar na ausência de saldo no PER/DCOMP n°
41585.O7230.290713.1.3.02-8955,
para
promovera
compensação
do
IRFF
cujo
procedimento foi declarado no PER/DCOMP no 13599.23041.30O414.1.02-5079, pois.
como visto, tudo não passa de um equivoco, o qual. em que pesem os maiores esforços
destacados pela Manifestante no sentido de retificá-lo, informado Inclusive em sua DCTF
(documento 09), não foi considerada pela D. Autoridade Fiscal no presente caso.”
A defesa em relação à declaração de compensação é, em resumo, a acima descrita. No
item IV da manifestação de inconformidade a interessada vem trazendo seus argumentos
contra a aplicação da multa de ofício isolada prevista no art. 45 da IN RFB no 1300/2012,
que não é objeto deste processo.
Ao final requer o julgamento pela procedência da manifestação de inconformidade.
É o relatório.”
Em sessão de 22 de julho de 2021, a 12a Turma/DRJ06 julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ÓRGÃO JULGADOR. COMPETÊNCIA.
O órgão julgador não tem competência para proferir decisão desfazendo
compensação já homologada e contra a qual não foi instaurado litígio.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA.
A retificação de DCTF, sem a apresentação da documentação que dê suporte às
alterações promovidas, não é suficiente para fazer prova da existência do direito
creditório. São os livros fiscais e contábeis, mantidos pelo contribuinte, os
elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial
juridicamente válido para a busca da verdade material.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 184/195,
contra a decisão de primeira instância.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720412/2015-10

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF) e
Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
O acórdão recorrido foi cientificado em 05/10/2021 (fl. 180), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 184/195), em 18/10/2021 (fl. 181), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito a não homologação da DCOMP no
13599.23041.300414.1.3.02-5079, em razão do não reconhecimento do montante do direito ao
crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2012, nela utilizado.
Importante destacar, que não existe litígio acerca da composição do direito
creditório do saldo negativo de IRPJ, ano-base 2012. A divergência limitou-se a um alegado erro
de preenchimento da DCTF original e da Dcomp no 32877.36944.200913.1.3.02-7595, vinculada
a Dcomp no 41585.02730.290713.1.3.02-8955, contendo a informação do crédito, objetos de
outro processo administrativo fiscal (16327.721548/2013-77), esse sim, constando o crédito
vindicado, porém, totalmente utilizado em compensações homologadas de débitos; e, em razão
do suposto erro, corrigindo-se as declarações, faria surgir o residual de crédito pretendido.
O alegado erro, no Dcomp no 32877.36944.200913.1.3.02-7595, diz respeito à
homologação da compensação do débito de R$299.758,96, a título de IRRF sobre salários,
quando, na verdade, o IRRF sobre salários (código 0561) seria de R$101.987,30 e os demais
R$127.771,66 seriam de IRRF incidente sobre a PLR (código 3562), cuja compensação
pretende-se agora, por meio da DCOMP no 13599.23041.300414.1.3.02-5079, objeto do presente
processo (16327.720412/2015-10).
Inicialmente, a compensação declarada e a sua não homologação pelo Despacho
Decisório, deu-se em face do não reconhecimento do montante do crédito informado, tendo-se
em vista que o direito creditório já havia sido esgotado em outras compensações.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720412/2015-10

Junto com a Manifestação de Inconformidade, somente após a emissão do
segundo despacho decisório, não admitindo a retificação da Dcomp, além da providência quanto
à retificação da DCTF, não houve nenhuma outra, por parte do contribuinte, no sentido de juntar
a escrituração contábil e fiscal ou quaisquer outros documentos hábeis e idôneos que
demonstrassem a ocorrência do alegado erro.
Sobre o erro alegado, constatou a decisão recorrida que, além de confessar o
débito em DCTF, o contribuinte tomou a iniciativa de quitá-lo via compensação, não havendo
compensação de débito indevido, havendo, na verdade, uma dupla confissão, em DCTF e na
Dcomp no 32877.36944.200913.1.3.02-7595, objeto do processo no 16327.721548/2013-77,
homologada por despacho decisório, em 16/04/2014, sendo que, após ciência, não manifestada
inconformidade, tentou-se promover a retificação da indigitada Dcomp, o que não foi admitido,
reduzindo o valor do débito, sem no entanto promover à retificação da DCTF, o que foi feito
somente após a ciência do segundo despacho decisório, inadmitindo a retificação da Dcomp.
Diante dos fatos, a decisão recorrida adotou como razão de decidir o fundamento
de que a desconstituição do crédito confessado não depende apenas da apresentação de DCTF
retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos hábeis e
idôneos, de que houve extinção indevida ou a maior.
O tema encontra-se pacificado por meio da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Agora, junto com o Recurso Voluntário, não houve nenhuma outra providência
relevante, por parte do Recorrente, no sentido de juntar documentos que comprovassem os
efetivos valores do IRRF sobre salários (código 0561) de R$101.987,30 e de IRRF incidente
sobre a PLR (código 3562) de R$127.771,66, salvo a solicitação de juntada de extratos de Folha
de Pagamento (fls. 201/291); extratos do total mensal de retenções por código (fls. 293/297),
extratos de Folha de Adiantamento (fls. 298/394), além de cópias de documentos relacionados ao
pagamento do PLR (fl. 395/403) e documentação de acordo trabalhista correlato (fl. 404/409),
desacompanhados de qualquer documentação contábil e de esclarecimentos que levem a
comprovação inequívoca de que houve pagamento/compensação indevido ou a maior.
Importante reproduzir os itens, abaixo, do Recurso Voluntário, nos quais o
Recorrente revela como pretende provar suas alegações:
“33. Para tanto, a Recorrente junta a estes autos os seguintes documentos:

Folha de pagamentos do período de 08/2013 (Doc. 01);

Relatório analítico da Guia de Recolhimento do FGTS – GRF (Doc. 02)

DIRF do ano calendário de 2013 - exercício 2014 (Doc. 03);

Folha demonstrativa dos pagamentos realizados a título de PLR (Doc. 04);

Acordo assinado para o pagamento do PLR (Doc. 05);
34. A análise de todos esses documentos nos leva a conclusão de que era devido para o
período de agosto de 2013 o montante de R$101.987,30 a título de Imposto de Renda a ser
Retido na Fonte sobre os salários de seus colaboradores (código de recolhimento 0561) e
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre PLR, no valor de R$127.771,66 (código de
recolhimento 3562).” (grifei)
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720412/2015-10

A simples alegação de que o valores corretos dos débitos são aquele informados
em mais de duzentas páginas de extratos de folhas de pagamento e acordos trabalhistas,
desacompanhados de quaisquer esclarecimentos sobre como chegar aos efetivos valores dos
IRRF sobre salários e sobre a PLR, não leva à conclusão alguma e não é suficiente para
comprovar o erro no preenchimento da DCTF, ainda mais, sem apoio nos registros contábeis,
reconhecendo, por exemplo, o provisionamento dos exatos valores dos IRRF discutidos.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, fazendo-
se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, efetuados com base na documentação pertinente, e análise da
situação fática, de modo a se conhecer qual seria o montante de tributo efetivamente devido e
compará-lo ao pagamento efetuado.
Com efeito, nos pedidos de compensação, de restituição ou de ressarcimento, o
ônus de comprovar o direito creditório postulado fica a cargo do contribuinte, cabendo ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, em consonância com o art. 36, da Lei no
9.784/99, e com o art. 373, inc. I, c/c o art. 15, do CPC/2015.
Assim, ainda que com o permissivo da alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do PAF,
como o Recorrente não trouxe aos autos seus registros contábeis e fiscais, acompanhados de
documentação hábil e esclarecimentos pertinentes, em especial, sobre como chegar aos efetivos
valores dos IRRF sobre salários e sobre a PLR, a partir da documentação apresentada
(fls.201/409), erro em que se fundamenta a retificação da DCTF, não há como reconhecer o
crédito pleiteado e, em consequência, homologar a declaração de compensação.
Portanto, utilizando-se das razões de decidir acima expostas, e considerando que o
Recorrente não trouxe comprovação documental consistente, levando-se em conta seu ônus da
comprovação do direito creditório, nos termos do art. 36, da Lei no 9.784/99, e do art. 373, inc. I,
c/c o art. 15, do CPC/15, entendo que o contribuinte não logrou êxito em desincumbir-se do ônus
de provar seu direito de crédito, líquido e certo, assim como exigido pelo art. 170, do CTN.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 417
DF CARF MF
Original